Tribunal: TJPA
Processo: 0876599-23.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876599-23.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE INTEGRANTE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Belém contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta em Ação Civil Pública aforada pelo Ministério Público e que confirmou sentença que compeliu o recorrente em providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a execução de obras e serviços de reforma do programa Estratégia Saúde da Família (ESF) do Bairro do Telégrafo.

2.

No caso vertente, conforme consignado na decisão recorrida, as circunstâncias do processado comportavam o julgamento antecipado da lide, visto que devidamente instruído com as provas produzidas, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória com base na suficiência da prova documental apresentada, não sendo inoportuno aduzir que o magistrado possui a discricionariedade de repelir as diligências que entender inúteis ou protelatórias, conforme dispõe o artigo 370, parágrafo único, CPC.

3.

De mais a mais, quanto à interferência indevida do Judiciário no mérito administrativo, restou consignado que não há ofensa ao princípio da separação dos Poderes quando a controvérsia meritória diz respeito à efetivação de direito fundamental. No caso, o direito à saúde consistente em disponibilização de política pública justificou a atuação judicial.

4.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

5.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, sendo a ementa do referido julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE REFORMA E DE ADAPTAÇÃO DA “ESF TELÉGRAFO”. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO COM A NÃO PRODUÇÃO DAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PREFACIAL REFUTADA. MÉRITO. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 16626024, págs. 1/7), historia o recorrente que o recorrido ajuizou Ação Civil Pública com vistas à regularização de pendências na execução do programa Estratégia Saúde da Família, no Bairro Telegrafo, nesta cidade, frisando que, pelo apurado, a unidade de saúde não possuiria condições estruturais e físicas para atendimento ao público.

Frisa que na fase instrutória, o juízo de piso sentenciou o feito sem a fixação de pontos controvertidos ou apreciação do pedido de produção de provas, ressaltando que foram interpostos embargos de declaração, os quais foram desprovidos.

Afirma que, apesar de ter interposta apelação, referido recurso foi desprovido monocraticamente.

Defende o agravante a inaplicabilidade do artigo 932 do CPC ao caso, aduzindo que haveria necessidade de se promover a realização de perícia judicial no caso, dado que tal diligência se mostrou necessária para aferição do real estado do programa Estratégia Saúde da Família no Bairro do Telégrafo.

Menciona jurisprudências no sentido da ocorrência de cerceamento de defesa em caso de não apreciação de pedido de produção probatória.

Argumenta que o prejuízo se mostra presente na espécie, na medida em que foi impedido de demonstrar a improcedência do pedido autoral.

Apresenta fundamentos a respeito da indevida interferência do Judiciário no mérito administrativo.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida com o consequente provimento da apelação nos termos que expõe.

Em suas contrarrazões (id. 16779488, pags. 1/13) o Ministério Público, após breve explanação dos fatos, sustenta ser vedado o requerimento de produção genérica de provas, argumentando que o magistrado possui discricionaridade quanto à necessidade ou não da produção de prova, não havendo, no caso, cerceamento de defesa.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Discorre, ainda, o recorrido, que o direito à saúde possui previsão constitucional (artigo 6º c/c o artigo 196, ambos da CR/88), infraconstitucional (artigo 2º da Lei nº 8.080/90), sendo de responsabilidade solidária dos entes públicos.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Belém contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta em Ação Civil Pública aforada pelo Ministério Público e que confirmou sentença que compeliu o apelante em providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a execução de obras e serviços de reforma do programa Estratégia Saúde da Família (ESF) do Bairro do Telégrafo.

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

No caso vertente, conforme consignado na decisão recorrida, as circunstância do processado comportava julgamento antecipado da lide, visto que devidamente instruído com as provas produzidas, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória com base na suficiência da prova documental apresentada, não sendo inoportuno aduzir que o magistrado possui a discricionariedade de repelir as diligências que entender inúteis ou protelatórias, conforme dispõe o artigo 370, parágrafo único, CPC, que ora reproduzo:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No mesmo sentido do esposado, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR E MONTANTE INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 489, do Código de Processo Civil/15. 2. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos declaratórios, impositiva a aplicação da multa prevista no art. 538,parágrafo único, do Código de Processo Civil/73. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficiente para a formação de seu convencimento. 4. Na hipótese dos autos, conclusões da Corte local acerca do dever de indenizar e ao montante indenizatório derivadas da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, atraindo o óbice do Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1.697.494/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/3/2021, DJe 10/3/2021)

De mais a mais, quanto à interferência indevida do Judiciário no mérito administrativo, restou consignado que não há ofensa ao princípio da separação dos Poderes quando a controvérsia meritória diz respeito à efetivação de direito fundamental. No caso, o direito à saúde consistente em disponibilização de política pública justificou a atuação judicial.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza o ponto questionado:

Aduziu o recorrente que a pretensão requerida na inicial e deferida pela r. sentença, além de não ter amparo fático, afrontaria o princípio constitucional da separação dos Poderes.

Não há que se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, no caso, pois a decisão proferida na ADPF 45 MC/DF (DJU de 29.4.2004), confere legitimidade constitucional de controle, possibilitando a intervenção do Poder Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de injustificável inércia estatal ou de abusividade governamental, o que restou demonstrado na espécie, autorizando, assim, a atuação judicial.

Com efeito, não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos Poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais.

Assim, não há que se falar em violação ao princípio de separação dos poderes [],
pelo que refuto essa preliminar.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/05/2024